Tribunal: TJPA
Processo: 0012753-43.2016.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-02-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0012753-43.2016.8.14.0040

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: RAFAEL RODRIGUES CRUZ, MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO SOBRE DETALHAMENTO DO TEMA 793 DO STF. FORNECIMENTO DE FÁRMACO QUE POSSUI REGISTRO NA ANVISA, MAS NÃO É DISPONIBILIZADO PELO SUS. OMISSÃO RECONHECIDA. PRECEDENTE VINCULATIVO (RE 855.178 ED). ART. 927, III, DO CPC. NECESSIDADE DE INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO. CONSEQUENTE DESLOCAMENTO DA COMPETÊNCIA PARA A JUSTIÇA FEDERAL. REFORMA DO ACÓRDÃO EMBARGADO. PROVIMENTO DA APELAÇÃO PARA ACOLHER A PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES.

1.
Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Estado do Pará contra Acórdão no qual a 1ª Turma de Direito Público desproveu a apelação interposta pelo ente estadual, mantendo a condenação deste e do Município de Parauapebas ao fornecimento do fármaco Metilfenidato (Ritalina), em favor de paciente diagnosticado como portador de hiperatividade e déficit de atenção
. O referido medicamento possui registro na ANVISA, mas não foi inserido na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME), ou seja, não foi incorporado nas políticas públicas do SUS.

2. O embargante alegou a existência de omissão no Acórdão embargado, afirmando que, embora o órgão julgador tenha aplicado o Tema 793 do STF, deixou de se manifestar sobre aspecto essencial do voto do Ministro Edson Fachin, proferido no RE 855.178 ED, precisamente quanto à conclusão de que a União necessariamente comporá o polo passivo quando a demanda veicular pedido de fármaco não incluído nas políticas públicas efetivadas pelo SUS.

3. Em 23.05.2019, o STF julgou os embargos de declaração opostos pela União no RE 855.178. Ao rejeitar os referidos embargos, o Supremo Tribunal Federal aproveitou a ocasião para desenvolver e aprimorar a tese de solidariedade dos entes federativos nas demandas prestacionais na área de saúde (Tema 793). O Acórdão foi redigido pelo Ministro Edson Fachin, que proferiu o voto vencedor após pedido de vista.

4. Embora o órgão julgador tenha desprovido a apelação com fundamento na jurisprudência do STJ e na tese da responsabilidade solidária (Tema 793 do STF), é preciso reconhecer que houve omissão sobre o item 3, alínea
v
, das conclusões consignadas no voto do Ministro Edson Fachin. No referido tópico ficou estabelecido que
“se a pretensão veicular pedido de tratamento, procedimento, material ou medicamento não incluído nas políticas públicas (em todas as suas hipóteses), a União necessariamente comporá o polo passivo, considerando que o Ministério da Saúde detém competência para a incorporação, exclusão ou alteração de novos medicamentos, produtos, procedimentos, bem como constituição ou a alteração de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica (art. 19-Q, Lei 8.080/90), de modo que recai sobre ela o dever de indicar o motivo da não padronização e eventualmente iniciar o procedimento de análise de inclusão, nos termos da fundamentação”
. (Grifo nosso).

5. Essa diretriz integra a
ratio decidendi
do precedente em comento (RE 855.178 ED) e trata de um aspecto prático da aplicação da tese da solidariedade (Tema 793 do STF) nas hipóteses em que há pedido de providência médica não incluída nas políticas públicas do SUS. Nesses casos, haverá um litisconsórcio passivo necessário com a União, sendo imprescindível a sua inclusão no polo passivo, o que acarreta, no presente caso, o deslocamento da competência para a Justiça Federal. Jurisprudência.

6. O RE 855.178 consubstancia um precedente vinculativo de eficácia vertical, ou seja, tem origem em tribunal superior e deve ser observado integralmente pelas Cortes e instâncias hierarquicamente inferiores, conforme determina o art. 927, inciso III, do CPC. Ressalta-se que, até o presente momento, não houve modulação temporal de seus efeitos. Logo, deve ser aplicado a todas as demandas que se enquadrem na sua
ratio decidendi
(Tema 793 do STF) e que não tenham transitado em julgado. É imperioso enfatizar que o precedente firmado em sede de repercussão geral tem aplicação imediata, não dependendo do trânsito em julgado do respectivo
leading case
, bastando a publicação do acórdão paradigma (art. 1.040, do CPC). Jurisprudência do STF.

7. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos, com efeitos infringentes para: a) sanar a omissão apontada, aplicando-se integralmente a tese relativa ao Tema 793 do STF, com a consequente reforma do Acórdão embargado, de modo que a apelação seja provida para acolher a preliminar de incompetência absoluta da Justiça Estadual, desconstituindo-se a sentença e determinando-se a inclusão da União no polo passivo da demanda, bem como a remessa dos autos à Justiça Federal, resguardados os efeitos da tutela de urgência deferida, até que haja apreciação por parte do juízo competente (art. 64, § 4º, do CPC); b) Corrigir, de ofício, equívoco de digitação (erro material) verificado na ementa do aresto impugnado.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer
dos embargos de declaração, acolhendo-os
sem efeitos infringentes, tão somente para: a) sanar a omissão apontada, aplicando-se integralmente a tese relativa ao Tema 793 do STF, com a consequente reforma do Acórdão embargado, de modo que a apelação seja provida para acolher a preliminar de incompetência absoluta da Justiça Estadual, desconstituindo-se a sentença e determinando-se a inclusão da União no polo passivo da demanda, bem como a remessa dos autos à Justiça Federal, resguardados os efeitos da tutela de urgência deferida, até que haja apreciação por parte do juízo competente (art. 64, § 4º, do CPC); b) Corrigir, de ofício, equívoco de digitação (erro material) verificado na ementa do aresto impugnado. Ficam mantidos os demais termos do Acórdão embargado, em conformidade com as razões expostas na fundamentação.

1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 04ª Sessão do seu Plenário Virtual, no período de 14/02/2022 a 21/02/2022. Relatora Exma. Sra. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro. Julgamento presidido pela
Exma. Desa.

Ezilda Pastana Mutran
, tendo como segundo julgador o Exmo. Des.
Roberto Gonçalves de Moura
e como terceiro julgador, a
Exma. Desa.

Ezilda Pastana Mutran
.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
embargos de declaração
(ID 3990679) opostos pelo
ESTADO DO PARÁ

contra
o Acórdão ID 3838113, no qual a 1ª Turma de Direito Público desproveu a apelação interposta pelo ente estadual, mantendo a condenação deste e do Município de Parauapebas ao fornecimento do fármaco Metilfenidato (Ritalina) em favor do demandante, que foi diagnosticado como portador de hiperatividade e déficit de atenção.

A
ementa do Acórdão embargado foi redigida nos seguintes termos:

APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MEDICAMENTO. RITALINA. NÃO CONSTANTE DO RENAME. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. FORNECIMENTO. CRITÉRIOS DO TEMA 106/STJ. SATISFEITOS. DESNECESSIDADE. EFEITOS EX NUNC. A PARTIR DA DISTRIBUIÇÃO DOS PROCESSOS. AÇÃO ANTEIOR. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de apelação interposta pelo Estado do Pará contra sentença que, nos autos da ação ordinária de obrigação de fazer, julgou procedente o pedido exordial, confirmando a tutela de urgência, deferida no sentido de determinar, ao apelante e ao Município de Parauapebas, o fornecimento de três caixas de metilfenida (ritalina) em favor do autor;

2. A exordial formula pedido de fornecimento de metilfenidato 10 mg (03 caixas), em favor do autor, portador de hiperatividade e transtorno do déficit de atenção; aduz que, malgrado o fármaco não constar na RENAME, afigura-se imprescindível ao tratamento do paciente, porquanto já frustrada a administração de outro medicamento, fornecido pelo SUS. Comprova os fatos, respectivamente, com a juntada dos ofícios de Id. 2888765 e do laudo médico de Id. 2888765.

3. Não há incidência dos Temas 796 e 500 do STF na espécie a justificar a ilegitimidade passiva do Estado do Pará, tampouco a necessidade de proposição da lide em face da União Federal, com deslocamento de competência para a Justiça Federal. O Tema 796 não exclui os demais entes federados da obrigação de políticas públicas de saúde, tampouco se reporta àqueles ausentes na lista RENAME; e o Tema 500 cuida de medicamentos não registrados na ANVISA, matéria estranha à discussão dos autos. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada;

4. A satisfação dos critérios fixados pelo STJ, ao firmar a tese repercutida no Tema 106, infere-se ao exame do laudo médico colacionado pelo autor, que dá conta da prova da necessidade do tratamento e da ineficiência do medicamento anteriormente testado; sobre a incapacidade financeira, deduzível da assistência da defensoria pública; e quanto ao registro na ANVISA, a satisfação é notória pela qualificação do remédio. Ainda, observada a modulação dos efeitos ex nunc, a partir de 21/09/2018, tomando como base a data de distribuição dos respectivos processos, tendo a exordial sido distribuída em 19/08/2016, sequer se pode exigir a concomitância de tais critérios na espécie. Deve ser mantida a sentença;

5. Apelação conhecida e desprovida.

Inconformado, o Estado do Pará interpôs os presentes embargos de declaração, alegando, em síntese, a existência de omissão no julgado. Segundo o recorrente, o órgão julgador teria aplicado o Tema 793 do STF sem se pronunciar sobre o detalhamento da respectiva tese, a qual teria sido atualizada e parcialmente alterada no julgamento dos embargos de declaração opostos no
RE 855.178
(
leading case)
.

O embargante afirmou, em suma, que houve omissão sobre aspecto essencial do voto do Ministro Edson Fachin (redator para o Acórdão), precisamente quanto à conclusão de que a União necessariamente comporá o polo passivo quando a demanda veicular pedido de fármaco não incluído nas políticas públicas efetivadas pelo SUS. Ao final, o Estado pugnou pelo acolhimento dos embargos, com o reconhecimento da legitimidade passiva da União e a consequente declinação de competência para a Justiça Federal.

Os embargados não apresentaram contrarrazões, conforme certidão ID 4191483.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

I. Juízo de admissibilidade.

Conheço
do recurso, eis que atendidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de sua admissibilidade. Os pressupostos intrínsecos são: cabimento, interesse recursal, legitimidade recursal e inexistência de fato extintivo do direito de recorrer. Os extrínsecos correspondem à regularidade formal, à tempestividade e ao preparo.

Nos termos do art. 1.022, do CPC, são finalidades dos embargos de declaração o esclarecimento de obscuridade, a eliminação de contradição, o suprimento de omissão e a correção de erros materiais.

Realizado o juízo de admissibilidade e enfatizados os limites dos aclaratórios, passo à análise da questão suscitada pelo embargante.

II. Alegação de existência de omissão.

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Estado do Pará contra Acórdão no qual a 1ª Turma de Direito Público desproveu a apelação interposta pelo ente estadual, mantendo a condenação deste e do Município de Parauapebas ao fornecimento do fármaco Metilfenidato (Ritalina), em favor de paciente diagnosticado como portador de hiperatividade e déficit de atenção.

O embargante alegou a existência de omissão no Acórdão embargado, afirmando que, embora o órgão julgador tenha aplicado o Tema 793 do STF (RE 855.178), deixou de se manifestar sobre aspecto essencial do voto do Ministro Edson Fachin (redator para o Acórdão), precisamente quanto à conclusão de que a União necessariamente comporá o polo passivo quando a demanda veicular pedido de fármaco não incluído nas políticas públicas efetivadas pelo SUS. Ao final, o Estado pugnou pelo acolhimento dos embargos, com o reconhecimento da legitimidade passiva da União e a consequente declinação de competência para a Justiça Federal.

Após a detida leitura das 166 (cento e sessenta e seis) páginas do inteiro teor do julgamento dos embargos de declaração opostos no RE 855.178, constatei que assiste razão ao embargante, conforme passo a explicar.

Em 05.03.2015, no julgamento do mérito do Recurso Extraordinário 855.178 (Tema 793), o STF proferiu Acórdão cuja ementa foi assim redigida:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA.
O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.

(RE 855178 RG, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno,
julgado em 05/03/2015
, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015). (Grifo nosso).

Em 23.05.2019, o STF julgou os embargos de declaração opostos pela União no RE 855.178. Embora tenha rejeitado os referidos embargos, o Supremo Tribunal Federal aproveitou a ocasião para desenvolver e aprimorar a tese de solidariedade dos entes federativos nas demandas prestacionais na área de saúde (Tema 793). O Acórdão foi redigido pelo Ministro Edson Fachin, que proferiu o voto vencedor após pedido de vista. A ementa daquele aresto foi publicada com o seguinte teor:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PRECEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. 2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.
3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes.
4. Embargos de declaração desprovidos.

(
RE 855178 ED
, Relator(a): LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno,
julgado em 23/05/2019
, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-090

DIVULG 15-04-2020

PUBLIC 16-04-2020). (Grifo nosso).

No julgamento dos aclaratórios em questão, a tese de repercussão geral relativa ao Tema 793 foi fixada em sua última versão e sua aplicação deve observar os demais termos do voto do Ministro Edson Fachin, conforme consignado no respectivo Acórdão, destacando-se o excerto abaixo:

(...).
Na sessão Plenária de 23.5.2019, o Tribunal, por maioria, fixou a seguinte tese de repercussão geral (Tema 793): “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”,
nos termos do voto do Ministro Edson Fachin
, Redator para o acórdão
, vencido o Ministro Marco Aurélio, que não fixava tese. (Grifo nosso).

O Excelentíssimo Ministro Edson Fachin concluiu seu voto enunciando os parâmetros necessários à compreensão e à devida aplicação da tese correspondente ao Tema 793 do STF, conforme se observa pela transcrição adiante:

VI) DIANTE DE TODO O EXPOSTO:

1) Conheço dos embargos opostos pela União para o seguinte fim dúplice:

a) atribuir ao conhecimento do recurso, sem repercussão no juízo de mérito da pretensão recursal, efeito de desenvolvimento do tema da solidariedade e de detalhamento do sentido e do alcance de precedentes, especialmente quanto aos termos enunciados na STA n. 175;

b) desprover, no mérito, o recurso examinado.

2) Em decorrência do conhecimento dos embargos sem acolhimento do mérito,
a título de detalhamento, esta Corte reconhece que a tese da responsabilidade solidária como reconhecida na STA 175 se mantém hígida e que é inerente à natureza do Supremo Tribunal Federal, na condição de Corte de Vértice do sistema constitucional, dispor de instrumentos aptos a efetivar seu “poder-dever” de aprimoramento ou desenvolvimento do direito constitucional, por meio de seus precedentes
,
para fim de esclarecimento, sem efeito modificativo.

3) Quanto ao desenvolvimento da tese da solidariedade enuncia-se o seguinte:

i) A obrigação a que se relaciona a reconhecida responsabilidade solidária é a decorrente da competência material comum prevista no artigo 23, II, CF, de prestar saúde, em sentido lato, ou seja: de promover, em seu âmbito de atuação, as ações sanitárias que lhe forem destinadas, por meio de critérios de hierarquização e descentralização (arts. 196 e ss. CF);

ii) Afirmar que “o polo passivo pode ser composto por qualquer um deles (entes), isoladamente ou conjuntamente” significa que
o usuário, nos termos da Constituição
(arts. 196 e ss.)
e da legislação pertinente
(sobretudo a lei orgânica do SUS n. 8.080/90)
tem direito a uma prestação solidária, nada obstante cada ente tenha o dever de responder por prestações específicas
;

iii) Ainda que as normas de regência (Lei 8.080/90 e alterações, Decreto 7.508/11, e as pactuações realizadas na Comissão Intergestores Tripartite) imputem expressamente a determinado ente a responsabilidade principal (de financiar a aquisição) pela prestação pleiteada,
é lícito à parte incluir outro ente no polo passivo, como responsável pela obrigação, para ampliar sua garantia, como decorrência da adoção da tese da solidariedade pelo dever geral de prestar saúde
;

iv)
Se o ente legalmente responsável pelo financiamento da obrigação principal não compuser o polo passivo da relação jurídico-processual, compete a autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro, sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento
;

v)
Se a pretensão veicular pedido de tratamento, procedimento, material ou medicamento não incluído nas políticas públicas (em todas as suas hipóteses), a União necessariamente comporá o polo passivo, considerando que o Ministério da Saúde detém competência para a incorporação, exclusão ou alteração de novos medicamentos, produtos, procedimentos, bem como constituição ou a alteração de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica (art. 19-Q, Lei 8.080/90), de modo que recai sobre ela o dever de indicar o motivo da não padronização e eventualmente iniciar o procedimento de análise de inclusão, nos termos da fundamentação
;

vi) A dispensa judicial de medicamentos, materiais, procedimentos e tratamentos pressupõe ausência ou ineficácia da prestação administrativa e a comprovada necessidade, observando, para tanto, os parâmetros definidos no artigo 28 do Decreto federal n. 7.508/11.

E, por derradeiro, em face do interesse público relevante, proponho que o Conselho Nacional de Justiça, por meio de seu Fórum Nacional de Saúde, acompanhe os efeitos da deliberação deste Tribunal, por entender necessária, inclusive no âmbito do STF, a manutenção e ampliação do debate com pessoas e entidades com expertise e autoridade nesta matéria.

É como voto. (Grifo nosso).

Apesar de não ter reproduzido a transcrição acima nas razões de sua apelação, o Estado do Pará invocou a aplicação do Tema 793 e arguiu a necessidade da presença da União na lide.

Embora o órgão julgador tenha desprovido a apelação com fundamento na jurisprudência do STJ e na tese da responsabilidade solidária (Tema 793 do STF), é preciso reconhecer que houve
omissão sobre o item 3, alínea
v
, das conclusões consignadas no voto do Ministro Edson Fachin.
Explico.

O caso dos autos versa sobre o fornecimento do fármaco
Metilfenidato (Ritalina)
. Tal medicamento possui registro na ANVISA, mas não foi inserido na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME), ou seja, não foi incorporado nas políticas públicas do SUS.

Na alínea
v
, do item 3, das conclusões acima citadas, ficou estabelecido que
,
“
se a pretensão veicular pedido de tratamento, procedimento, material ou medicamento não incluído nas políticas públicas (em todas as suas hipóteses), a União necessariamente comporá o polo passivo
, considerando que o Ministério da Saúde detém competência para a incorporação, exclusão ou alteração de novos medicamentos, produtos, procedimentos, bem como constituição ou a alteração de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica (art. 19-Q, Lei 8.080/90), de modo que recai sobre ela o dever de indicar o motivo da não padronização e eventualmente iniciar o procedimento de análise de inclusão, nos termos da fundamentação”
.

Essa diretriz integra a
ratio decidendi
do precedente em comento (RE 855.178 ED) e trata de um aspecto prático da aplicação da tese da solidariedade (Tema 793) nas hipóteses em que há pedido de providência médica não incluída nas políticas públicas do SUS. Nesses casos, haverá um litisconsórcio passivo necessário com a União, sendo imprescindível a sua inclusão no polo passivo.

O RE 855.178 consubstancia um precedente vinculativo de eficácia vertical, ou seja, tem origem em tribunal superior e deve ser observado integralmente pelas Cortes e instâncias hierarquicamente inferiores, conforme determina o art. 927, inciso III, do CPC
:

Art. 927. Os juízes e os tribunais observarão:

(...)

III - os acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas e em
julgamento de recursos extraordinário e especial repetitivos
; (Grifo nosso).

Destaca-se que o efeito vinculativo de um precedente obrigatório não se restringe à ementa do respectivo acórdão, tampouco ao resumo da tese fixada. A vinculação ocorre em relação aos fundamentos determinantes do julgamento (
ratio decidendi
), abrangendo os fatos relevantes da causa e os motivos jurídicos que justificaram a conclusão adotada. Nesse contexto, é necessário reconhecer que, na presente demanda, a completa observância do Tema 793 exige a inclusão da União no polo passivo, nos termos da
alínea
v
,
do item 3,
das conclusões constantes no voto do Ministro Edson Fachin.

Ressalta-se que, até o presente momento, não houve modulação temporal do efeito vinculativo decorrente do RE 855.178. Logo, tal precedente deve ser aplicado a todos os feitos que se enquadrem na sua
ratio decidendi
(Tema 793 do STF) e que não tenham transitado em julgado.

É imperioso enfatizar que o precedente firmado em sede de repercussão geral tem aplicação imediata, não dependendo do trânsito em julgado do
leading case
, bastando a publicação do acórdão paradigma (art. 1.040, do CPC)
. Nesse sentido, cito a jurisprudência do próprio STF, representada pelos seguintes julgados:

RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA – PEDIDO DE SOBRESTAMENTO DO FEITO – AUSÊNCIA DE IDENTIDADE DA MATÉRIA NELE TRATADA COM A VEICULADA NO RE 817.338-RG/DF – INADMISSIBILIDADE –
ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL – FORMAÇÃO, NO CASO, DE PRECEDENTE – PUBLICAÇÃO DA TESE FIRMADA NO RE 553.710-RG/DF – POSSIBILIDADE DE IMEDIATO JULGAMENTO MONOCRÁTICO DE CAUSAS QUE VERSEM O MESMO TEMA – DESNECESSIDADE, PARA ESSE EFEITO, DO TRÂNSITO EM JULGADO DO “LEADING CASE” – PRECEDENTES DO STF E DO STJ – DOUTRINA
– PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA EM RELAÇÃO AOS VALORES RETROATIVOS DA REPARAÇÃO ECONÔMICA DEVIDA EM FACE DO RECONHECIMENTO, POR ATO ESTATAL, DA CONDIÇÃO DE ANISTIADO POLÍTICO – CONSECTÁRIOS LEGAIS (JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA) INCIDENTES EM FACE DA PRÓPRIA CONDENAÇÃO, SEM NECESSIDADE DE PRONUNCIAMENTO JUDICIAL A ESSE RESPEITO – JURISPRUDÊNCIA – PROVIMENTO DO RECURSO ORDINÁRIO – PLENA LEGITIMIDADE DESSE ATO DECISÓRIO – INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE AGRAVO – PARECER DA DOUTA PROCURADORIA- -GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DESSA ESPÉCIE RECURSAL – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. (RMS 35224 AgR, Relator(a): CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 03/10/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-244

DIVULG 06-10-2020

PUBLIC
07-10-2020
). (Grifo nosso).

EMENTA AGRAVO INTERNO.
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. RE 592.581-RG (TEMA Nº 220). PENDÊNCIA DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO PARADIGMA. IRRELEVÂNCIA. JULGAMENTO IMEDIATO DA CAUSA. PRECEDENTES.
AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. A existência de precedente firmado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal autoriza o julgamento imediato de processos sobre o mesmo tema, independentemente do trânsito em julgado do paradigma. Precedentes.
2. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor arbitrado à causa, se unânime a votação. (Rcl 38051 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 24/08/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-216 DIVULG 28-08-2020

PUBLIC 31-08-2020). (Grifo nosso).

Assim, ainda que o RE 855.178 (paradigma) não tenha transitado em julgado, a tese referente ao Tema 793 do STF deve ser aplicada de forma integral e imediata ao presente caso, com o deslocamento da competência para a Justiça Federal, de modo a viabilizar a inclusão da União no polo passivo da lide, em razão da existência de litisconsórcio necessário, decorrente da pretensão ao fornecimento de fármaco que, apesar de registrado na ANVISA, não foi incluído nas políticas públicas do SUS.

Assim, os presentes embargos devem ser acolhidos, com efeitos infringentes. para sanar a omissão apontada, com a necessária reforma do Acórdão embargado, de modo que a apelação seja provida para reconhecer a incompetência absoluta da Justiça Estadual. Por consequência, a sentença deve ser desconstituída, determinando-se a inclusão da União no polo passivo e a remessa dos autos ao juízo competente, nos termos da síntese do voto proferido pelo Ministro Edson Fachin, onde foi consignado que,
“se o ente legalmente responsável pelo financiamento da obrigação principal não compuser o polo passivo da relação jurídico-processual, sua inclusão deverá ser levada a efeito pelo órgão julgador, ainda que isso signifique deslocamento de competência”
.

Para corroborar tal conclusão, cito também os seguintes precedentes:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - SAÚDE - RITALINA - AUSÊNCIA DE DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO CONFORME REGRAS DE REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIA (TEMA Nº 793 / STF) - CARÁTER VINCULANTE - OBRIGATORIEDADE DE ANÁLISE PELO JULGADOR - DECISÃO CASSADA. Por patente violação ao disposto no art. 927 do CPC/15, é imperativa a cassação da sentença que decide o pedido para fornecimento de medicamento a portador de TDAH - Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade sem justificar o direcionamento da obrigação a determinado ente público, conforme estabelecido em repercussão geral pelo STF nos EDcl no RE nº 855.178 / SE (Tema nº 793 / STF). (
TJ-MG 00580735920168130456 MG, Relator: Des.(a) PEIXOTO HENRIQUES, Data de Julgamento: 29/12/2021, Data de Publicação: Data da publicação: 24/01/2022). (Grifo nosso).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. PACIENTE PORTADORA DE OSTEPOROSE (CID10 M81), LUPUS ERITOMATOSO SISTÊMICO (CID10 M32) E POLIARTROSE (CID10 M15). SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. PRETENSÃO DE INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO E REMESSA À JUSTIÇA FEDERAL. ACOLHIMENTO. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL EM MEDICAMENTOS NÃO INCLUÍDOS NO RENAME OU EM OUTRO PROTOCOLO CLÍNICO. TEMA 793/STF. SENTENÇA ANULADA. LIMININAR MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJPR - 4ª C. Cível - 0001716-20.2015.8.16.0130 - Paranavaí - Rel.: JUÍZA DE DIREITO SUBSTITUTO EM SEGUNDO GRAU CRISTIANE SANTOS LEITE - J. 06.12.2021).
(TJ-PR - APL: 00017162020158160130 Paranavaí 0001716-20.2015.8.16.0130 (Acórdão), Relator: Cristiane Santos Leite, Data de Julgamento: 06/12/2021, 4ª Câmara Cível
, Data de Publicação: 07/12/2021).
(Grifo nosso).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TEMA 793/STF. PUBLICIZAÇÃO DO ACÓRDÃO. APLICABILIDADE DO TEMA AO CASO. PLEITO DE TRATAMENTO COM CÂMARA HIPERBÁLICA. MATERIAL NÃO INCLUÍDO NAS POLÍTICAS PÚBLICAS. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO COM A UNIÃO. DESLOCAMENTO DE COMPETÊNCIA. REMESSA DO FEITO À JUSTIÇA FEDERAL. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS.
(TJ-PR - ED: 00015283620178160072 PR 0001528-36.2017.8.16.0072 (Acórdão), Relator: Juíza Manuela Tallão Benke, Data de Julgamento: 20/07/2020, 4ª Turma Recursal, Data de Publicação: 28/07/2020). (Grifo nosso).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. FAZENDA PÚBLICA.
PLEITO DE MEDICAMENTO. FÁRMACO XARELTO (RIVAROXABANA) 20 MG. MEDICAMENTO NÃO INCLUÍDO NAS POLÍTICAS PÚBLICAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE E NÃO PADRONIZADO. AUSÊNCIA DE INCLUSÃO NO RENAME. UNIÃO DEVE COMPOR O POLO PASSIVO DA DEMANDA. APLICAÇÃO DA TESE PROFERIDA PELO STF NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 855178 (TEMA 793). OBRIGAÇÃO DE O PODER JUDICIÁRIO OBSERVAR AS REGRAS DE REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIA. DESLOCAMENTO DE COMPETÊNCIA.
LEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO. TESE DE RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS NA PROMOÇÃO DA SAÚDE.
RESPONSABILIDADE PRIMÁRIA DA UNIÃO. OBSERVÂNCIA À REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIA. MANUTENÇÃO DOS ATOS PROCESSUAIS. RESPEITO AOS PRINCÍPIOS DA INSTRUMENTALIDADE, CELERIDADE E ECONOMIA PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À PARTE AUTORA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJ-PR - AI: 00026142520208169000 PR 0002614-25.2020.8.16.9000 (Acórdão), Relator: Tiago Gagliano Pinto Alberto, Data de Julgamento: 05/12/2020, 4ª Turma Recursal, Data de Publicação: 15/12/2020). (Grifo nosso).

CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. MEDICAMENTO ONCOLÓGICO NÃO DISPONIBILIZADO PELO SUS. NECESSÁRIA PRESENÇA DA UNIÃO NO POLO PASSIVO (TEMA 793, STF). COMPETÊNCIA DESLOCADA À JUSTIÇA FEDERAL. Embora firme o entendimento jurisprudencial no sentido da solidariedade entre os entes federados quanto à tutela do direito à saúde, em se tratando de pleito de medicamento não constante das listas do SUS, faz-se compulsória a presença da União no polo passivo da demanda, a implicar deslocamento da competência para a Justiça Federal, conforme explicitado pelo Supremo Tribunal Federal, no voto do Ministro Edson Fachin, ao julgar Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário nº 855.178/SE, em sede de repercussão geral (Tema 793)
. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. (TJ-RS - AI: 70083534156 RS, Relator: Armínio José Abreu Lima da Rosa, Data de Julgamento: 24/06/2020, Vigésima Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 29/06/2020). (Grifo nosso).

Nessa esteira, destaco
que, em 19/3/2021, a Ministra Carmen Lúcia proferiu a seguinte decisão no
Recurso Extraordinário nº. 1307921/PR
:

DECISÃO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO. DESLOCAMENTO DE COMPETÊNCIA PARA A JUSTIÇA FEDERAL: TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. Relatório 1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Paraná: “REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO RITUXIMABE. PACIENTE PORTADOR DE PLAQUETOPENIA IMUNE (CID D691). MEDICAMENTO NÃO INCLUÍDO NAS POLÍTICAS PÚBLICAS DO SUS PARA O TRATAMENTO DA DOENÇA. RE Nº 855.178/SE. ENTENDIMENTO DE QUE OS ENTES DA FEDERAÇÃO, ISOLADA OU CONJUNTAMENTE, TÊM OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA NO DEVER DE EFETIVAR O DIREITO À SAÚDE. MINISTÉRIO DA SAÚDE QUE DETÉM COMPETÊNCIA PARA INCORPORAÇÃO, EXCLUSÃO OU ALTERAÇÃO DE NOVOS MEDICAMENTOS. FÁRMACO PERTENCENTE AO GRUPO 1A. COMPETÊNCIA DA UNIÃO PARA FINANCIAR, ADQUIRIR E DISTRIBUIR AOS ESTADOS. REMESSA À JUSTIÇA FEDERAL. SENTENÇA ANULADA EM REEXAME NECESSÁRIO” (fl. 1, vol. 6). Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fl. 1, vol. 10). 2. O recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. II do art. 23 da Constituição da República. Salienta que “a interpretação e aplicação do precedente firmado no Tema 793 do STF tem como ponto de partida a subsistência da solidariedade dos entes federados na prestação do direito à saúde, sendo que o desenvolvimento do precedente atendeu às questões já muito arguidas pelos Estados e Municípios acerca do desequilíbrio orçamentário causado pelo ônus financeiro da aquisição dos medicamentos e demais tratamentos de saúde por imposição do Poder Judiciário” (fl. 9, vol. 11). Assevera que “a responsabilidade solidária dos entes federados na prestação de saúde foi reafirmada e o STF atento ao fato de que como Corte Suprema não pode estabelecer as atribuições dos entes federados na área de saúde de forma estanque – com exceção da questão da ausência de registro do medicamento na ANVISA – até mesmo porque as normas que regem o SUS tem natureza legal e administrativa, e são alteradas com uma certa frequência, atribuiu esta função à autoridade judiciária” (fl. 14, vol. 11). Ressalta que “o medicamento pleiteado foi durante a demanda incorporado ao RENAME e seria fornecido pelo Estado, sendo que o seu custo foi partilhado entre este ente federado e a União Federal, razão dos embargos declaratórios interpostos por esta última, cujo intento principal era ver reconhecida sua responsabilidade subsidiária pelo custeio” (fl. 14, vol. 11). Sustenta que, “ao contrário do que entendeu o TJPR, o Tema 793 do STF não criou uma hipótese de litisconsórcio passivo necessário, e não fixou tese com relação a medicamentos não incluídos nas políticas públicas, sendo pernicioso ao direito à saúde do paciente anular a sentença de procedência proferida pela Justiça Estadual” (fl. 15, vol. 11). Argumenta que “se a atribuição para fornecimento do medicamento fosse exclusiva da União Federal poder-se-ia cogitar na declinação de competência mas não é, frisando-se que o Ministro Edson Fachin nos esclarecimentos finais supratranscritos ressaltou que não se tratava do estabelecimento de um litisconsórcio passivo necessário. Portanto, resta evidente que o TJPR não decidiu em consonância à tese fixada no Tema 793 do STF e, consequentemente, afrontou o artigo 23, inciso II, da CF, ao decidir pela competência da Justiça Federal para julgamento do pleito” (fl. 16, vol. 11). Pede o “provimento do presente recurso extraordinário, reformando-se o v. acórdão recorrido, diante da violação ao art. 23, inc. II, da CF, reconhecendo-se a competência da Justiça Estadual para julgamento da ação civil pública ajuizada em favor de paciente com Plaquetopenia Imune” (fl. 16, vol. 11). Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO. 3. Razão jurídica não assiste ao recorrente. 4. Na espécie em exame, o Tribunal de origem assentou a competência da Justiça Federal para o julgamento da causa, considerando que o medicamento Rituximabe 750mg não consta como tratamento no Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas – PCDT da doença do paciente e que compete a União o financiamento, a aquisição e a distribuição do medicamento pleiteado: “Cinge-se a controvérsia a respeito da possibilidade de confirmação da sentença que condenou o Estado do Paraná a fornecer o medicamento Rituximabe para o tratamento da doença, Plaquetopenia Imune, que acomete o paciente. (...) Assim, consolidou-se o entendimento de que os entes da Federação, isolada ou conjuntamente, detêm obrigação solidária no que alude ao dever de efetivar o direito à saúde em favor daqueles que necessitam. Portanto, as medidas judiciais que almejam a obtenção de medicamentos podem ser ajuizadas contra qualquer ente federado diante da responsabilidade solidária entre a União, Estados e Municípios na prestação de serviços de saúde à população. Além disso, a distribuição de atribuições entre os órgãos federativos através de normas infraconstitucionais não retira a responsabilidade solidária imposta constitucionalmente, ainda mais porque ficou definida, em sede de repercussão geral no RE, a possibilidade de quaisquer dos entes federativos compor o polo passivo, em razão da responsabilidade solidária. Por outro lado, veja-se que, nos termos da mesma tese, cabe ao Poder Judiciário ‘direcionar o cumprimento da obrigação conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro’. No caso em tela, tem-se que cabe à União o custeio do medicamento Rituximabe, a uma porque pertencente ao Grupo 1A[2] e a duas por não contar como tratamento no Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas – PCDT da doença em questão. Ora, é a União quem determina, via Ministério da Saúde, a incorporação, exclusão ou alteração de novos medicamentos a serem fornecidos à população. E, revendo entendimento anterior, entendo que cabe à União ressarcir o custeio financeiro na presente situação, pelo que deve ser incluída no polo passivo da ação como litisconsorte passiva necessária, com a posterior remessa dos autos à Justiça Federal. (...) 2.3. Por fim, presentes os requisitos, é de se manter a decisão liminar que deferiu a tutela de urgência até (novo) pronunciamento da autoridade judiciária competente (art. 64, parágrafo quarto, do CPC). (...) Por tais fundamentos, voto no sentido de anular sentença, em reexame necessário, por vício de incompetência absoluta, e determinar a inclusão da União no polo passivo, com a remessa dos autos à Justiça Federal. Destaque-se, por fim, que a decisão liminar anteriormente proferida fica mantida, nos termos do art. 64, § 4º, do CPC” (fls. 2-5, vol. 6). 5. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 855.178-RG, Relator o Ministro Luiz Fux, o Plenário do Supremo Tribunal Federal fixou a tese da responsabilidade solidária dos entes federados pelo dever de prestar assistência à saúde (Tema 793): “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente” (DJe 16.3.2015). Ao julgar os Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário n. 855.178-RG, Redator para o acórdão o Ministro Edson Fachin, o Plenário deste Supremo Tribunal assentou que “compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”. Esta a ementa do julgado: “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente. 2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 4. Embargos de declaração desprovidos” (DJe 16.4.2020).
Confira-se também trecho do voto do Ministro Edson Fachin, Redator para o acórdão dos Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário n. 855.178-RG: “Ainda que se admita possa o cidadão, hipossuficiente, direcionar a pretensão contra a pessoa jurídica de direito público a quem a norma não atribui a responsabilidade primária para aquela prestação, é certo que o juiz deve determinar a correção do polo passivo da demanda, ainda que isso determine o deslocamento da competência para processá-la e julgá-la a outro juízo (arts. 284, par. único c/c 47, par. único, do CPC). Dar racionalidade, previsibilidade e eficiência ao sistema é o que impõe o respeito ao direito dos usuários (...) 2ª espécie de pretensão: a que veicula pedido de medicamentos, tratamentos, procedimentos ou materiais não constantes das políticas públicas instituídas. A respeito desta espécie, constou na STA 175 uma subdivisão, nas subespécies (1), (2) e (3): ‘Se a prestação de saúde pleiteada não estiver entre as políticas do SUS, é imprescindível distinguir se a não prestação decorre de (1) uma omissão legislativa ou administrativa, (2) de uma decisão administrativa de não fornecê-la ou (3) de uma vedação legal a sua dispensação.’ Como regra geral, nas três ‘subespécies’ apontadas, a União comporá o polo passivo da lide. Isso porque, segundo a lei orgânica do SUS, é o Ministério da Saúde, ouvida a CONITEC (Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS) que detém competência para a incorporação, exclusão ou alteração de novos medicamentos, produtos, procedimentos, bem como constituição ou a alteração de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica (art. 19-Q, Lei 8.080/90). A União poderá, assim, esclarecer, entre outras questões: a) se o medicamento, tratamento, produto etc. tem ou não uso autorizado pela ANVISA; b) se está ou não registrado naquela Agência; c) se é ou não padronizado para alguma moléstia e os motivos para isso; d) se há alternativa terapêutica constante nas políticas públicas, etc”. Na espécie em exame, ao determinar a inclusão da União no polo passivo da demanda, com a consequente remessa dos autos à Justiça Federal, o Tribunal de origem decidiu em harmonia com a tese fixada no julgamento dos Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário n. 855.178-RG, Tema 793 da repercussão geral
. Confira-se, no mesmo sentido, o seguinte julgado, em que foram partes o Ministério Público do Paraná e o Paraná: “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO ADOTADO NO REGULAMENTO DO SUS. INCLUSÃO DA UNIÃO DO POLO PASSIVO. TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 855.178 (Rel. Min. LUIZ FUX, Tema 793), examinou a repercussão geral da questão constitucional debatida nestes autos e reafirmou a jurisprudência desta CORTE no sentido da responsabilidade solidária dos entes federados do dever de prestar assistência à saúde. 2. Posteriormente, ao rejeitar os embargos de declaração opostos em face deste acórdão, o SUPREMO fixou a seguinte tese: ‘Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro’
. 3. No caso concreto, ao determinar a inclusão da União no polo passivo da demanda, com a consequente remessa dos autos à Justiça Federal, o Tribunal de origem seguiu a tese de repercussão geral. 4. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE n. 1.299.773-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 16.3.2021).

Assim também, por exemplo, confiram-se os julgados: Recurso Extraordinário n. 1.303.165, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 13.2.2021; Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.298.325, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 5.3.2021; e Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.301.670, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 7.1.2021. O acórdão recorrido harmoniza-se com essa orientação jurisprudencial.
6. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Publique-se. Brasília, 19 de março de 2021. Ministra CÁRMEN LÚCIA Relatora (STF - RE: 1307921 PR 0003357-65.2016.8.16.0079, Relator: CÁRMEN LÚCIA, Data de Julgamento: 19/03/2021, Data de Publicação: 23/03/2021). (Grifo nosso).

Conforme se observa na transcrição acima, a partir do detalhamento do voto do Ministro Edson Fachin, integrante da tese firmada no Tema 793/STF, a Ministra Carmen Lúcia negou provimento ao Recurso Extraordinário nº. 1307921/PR e manteve a decisão do tribunal
a quo
, que havia reconhecido a necessidade de inclusão da União no polo passivo e, em reexame necessário, declarado a incompetência absoluta da Justiça Estadual para o julgamento, com a nulidade da sentença e remessa dos autos à Justiça Federal, mantidos os efeitos da liminar concedida em atenção ao §4º do art. 64 do CPC.

O
art. 64, § 4º, do CPC, estabelece que, salvo decisão judicial em sentido contrário, conservar-se-ão os efeitos de decisão proferida pelo juízo incompetente até que outra seja proferida, se for o caso, pelo juízo competente. Portanto, os atos anteriores à sentença, notadamente a tutela de urgência deferida, continuam produzindo seus efeitos, sem qualquer prejuízo imediato à parte autora, até que haja uma nova apreciação da demanda no âmbito da Justiça Federal
.

III. Correção
ex officio
de erro material.

Verifica-se que na ementa do Acórdão embargado o Tema 793 do STF foi mencionado com erro de digitação, constando “796”. Considerando que a correção de erro material pode ser feita de ofício (art. 494, I, do CPC), procedo à retificação necessária, estabelecendo que, onde se lê “796”, deve-se ler “793”.

IV. Dispositivo.

Diante do exposto,
conheço dos embargos de declaração, acolhendo-os
sem efeitos infringentes, tão somente para: a) sanar a omissão apontada, aplicando-se integralmente a tese relativa ao Tema 793 do STF, com a consequente reforma do Acórdão embargado, de modo que a apelação seja provida para acolher a preliminar de incompetência absoluta da Justiça Estadual, desconstituindo-se a sentença e determinando-se a inclusão da União no polo passivo da demanda, bem como a remessa dos autos à Justiça Federal, resguardados os efeitos da tutela de urgência deferida, até que haja apreciação por parte do juízo competente (art. 64, § 4º, do CPC); b) Corrigir, de ofício, equívoco de digitação (erro material) verificado na ementa do aresto impugnado. Ficam mantidos os demais termos do Acórdão embargado, em conformidade com as razões expostas na fundamentação.

É o voto.

Belém, 14 de fevereiro de 2022.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 22/02/2022